Tribunal: TJDFT
Processo: 0711507-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PERÍODO DE PERMANÊNCIA DE VINTE E QUATRO MESES (FIDELIZAÇÃO). ARTIGOS 57 E 59 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PERÍODO DE PERMANENCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID16893264) interposto pela empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$2.484,00, referente à multa rescisória.
2. Nas razões do recurso, alega a inaplicabilidade do CDC e do descabimento da inversão do ônus da prova, ante a inexistência de relação de consumo, verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte autora. Afirma ter informado sobre a existência de cláusula de fidelização, prazo de vigência de 24 meses e multa contratual. Sustenta ausência de abusividade, uma vez que a ANATEL autoriza que as pessoas jurídicas negociem livremente o período de fidelidade. Aduz que a cláusula de fidelização e a multa são lícitas, porquanto a empresa autora não fez prova de que houve falha na prestação do serviço que pudesse motivar a rescisão antecipada. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. De início, no que se refere à inversão do ônus da prova, aplica-se na hipótese a teoria finalista mitigada, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista se tratar de empresa de pequeno porte em situação de vulnerabilidade técnica e jurídica perante a empresa de telefonia.
4. É certo que a Resolução no 632/2014 da ANATEL, em seus artigos 57 e. 59, autoriza a livre negociação do contrato de permanência, no qual a empresa de telefonia pode oferecer benefícios ao consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.
5. Na hipótese, observa-se ter sido juntado pela autora/recorrida um documento (Pedido de venda - ID16892876) em que consta tão somente a informação de que o prazo de vigência contratual seria de 24 meses.
6. A controvérsia cinge-se, portanto, em averiguar se a empresa ré/recorrente prestou informação adequada também quanto à renovação automática do prazo de permanência (fidelização), a justificar a cobrança da multa rescisória.
7. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a empresa ré/recorrente não acostou aos autos o contrato escrito firmado entre as partes ou qualquer elemento de convencimento que permitisse concluir que foram prestadas informações adequadas à parte autora/recorrente quanto à renovação automática do prazo de permanência (cláusula de fidelidade), a fim de justificar a cobrança de multa rescisória (art. 373, II, CPC).
8. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
9. Assim, verifica-se que a conduta da empresa ré/recorrida desprestigiou os princípios norteadores da relação de consumo, em clara ofensa ao direito de informação, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, a evitar o abuso de direito.
10. Destarte, evidenciada a falha na prestação dos serviços da empresa ré/recorrente (violação ao direito de informação), torna-se indevida a cobrança da multa reclamada, no valor de R$2.484,00, devendo ser ressarcida, tal como consignado na sentença.
11. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.